Tribunal: TJMT
Processo: 1008330-74.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008330-74.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS DO PROCON ANULADAS –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA
- INÍCIO DO
PRAZO
COM A
JUNTADA DO SEGURO GARANTIA - ART. 16, II, DA LEF -
inexistência de violação ao princípio da motivação
-

PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO
– REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE
- OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –– VALOR MANTIDO –
PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS -
MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO
-
PREQUESTIONAMENTO implícito - SENTENÇA REFORMADA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PROVIDO

1.
O prazo previsto no art. 8º,
caput
, da Lei 6.830/80 não possui caráter preclusivo para a oposição de embargos à execução, pois se trata de norma que visa à mera constituição do devedor em mora, sendo o prazo regulado pelo art. 16 da LEF.

2.
Observadas todas as formalidades legais para sua constituição (art. 2°,
§5º,
da Lei n. 6.830/80 e art. 202, do CTN), as CDA’s são válidas e exigíveis, não subsistindo a tese de nulidade.

3.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

4.
Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário.

5.
A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor.

6.
Recurso provido.
Sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Francisco Rogério Barros
, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 1008330-74.2023.8.11.0003 ajuizado em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT
, em trâmite
na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 200690381):

“
VISTO.

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ajuizou embargos à execução movida pela
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
, aduzindo, em síntese, que a execução fiscal nº
1030687-82.2022.8.11.0003
visa a cobrança de multas impostas pelo PROCON, constantes nas certidões de dívida ativa nºs 1534/2022, 1536/2022, 1538/2022, 1539/2022, 1540/2022, 1541/2022, 1542/2022, 1543/2022, 1544/2022, 1545/2022, 1546/2022, 1547/2022, 1549/2022, 1550/2022, 1553/2022, 1555/2022, 1556/2022, 1558/2022, 1559/2022, 1560/2022, 1561/2022, 1562/2022, 1563/2022, 1564/2022, 1565/2022, 1566/2022 e 1567/2022, extraídas dos processos administrativos nº 51.003.001.16-0001912, 51.003.001-16-0005129, 51.003.001.17-0003173, 51.003.001.16-0001348, 0116.001.428-8, 51.003.001.17-0000838, 51.003.001- 14-0004420, 51.003.001.17-0000907, 51.003.001.16-0002405, 51.003.001.15- 0005719, 51.003.001.15-0002908, 51.003.001.16-0001491, 51.003.001.16-0001338, 51.003.001.16-0000693, 51.003.001.17-0004269, 51.003.001.16- 0000444, 51.003.001.16-0001185, 51.003.01.16-0002059, 51.003.001.15- 0005144, 51.003.001.15-0004899, 51.003.001.16-0002437, 51.003.001.16- 0002211, 51.003.001.16-0000271, 51.003.001.16-0003838, 51.003.001.16- 0001113, 51.003.001.16-0002283 e 51.003.001.16-0003633, no valor total de R$ 650.741,44, atualizado até dezembro/2022.

Alega nulidade do processo administrativo por notória violação aos princípios da motivação, da ampla defesa e contraditório, pois o PROCON não apresentou qualquer fundamento que justificasse a punição à ENERGISA por exercício regular de direito, previsto não apenas na lei, mas também em atos normativos editados pelo Poder Concedente.

Assevera que ao tomar ciência da reclamação formulada pelos consumidores, realizou diligências, apresentou informações, bem como cumpriu todas exigências contidas em lei e no ato regulamentar respectivo para a hipótese. E que não cometeu ato ilícito que permitisse a imposição de multa pelo PROCON e, menos ainda, pelo montante respectivo.

Sustenta a insubsistência do débito ora cobrado, uma vez que não ficou demonstrado ilicitude por parte da ENERGISA nem conduta abusiva (CDC, art. 39, V), que autorize a imposição de penalidade de multa, pois agiu de acordo com a legislação setorial vigente, seja diante da comprovação da irregularidade do medidor, seja pela emissão do Termo de Ocorrência de Irregularidade (“TOI”) na forma da normatização vigente e certificação da consumidora a respeito da irregularidade no aparelho medidor, seja pela comprovação de que a conduta da ENERGISA seguiu expressamente as regras constantes da legislação setorial vigente.

Argumenta, ainda, que o PROCON não observou qualquer parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade ao aplicar a penalidade, e desconsiderou os critérios de graduação da multa estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requereu seja anuladas as multas aplicadas nos mencionados processos administrativos, tornando nulas as CDA’s 534/2022, 1536/2022, 1538/2022, 1539/2022, 1540/2022, 1541/2022, 1542/2022, 1543/2022, 1544/2022, 1545/2022, 1546/2022, 1547/2022, 1549/2022, 1550/2022, 1553/2022, 1555/2022, 1556/2022, 1558/2022, 1559/2022, 1560/2022, 1561/2022, 1562/2022, 1563/2022, 1564/2022, 1565/2022, 1566/2022 e 1567/2022, e extinguindo-se a execução fiscal nº 1030687-82.2022.8.11.0003. Requereu, subsidiariamente, a redução das penalidades impostas, adequando-as, razoável e proporcionalmente, à sua conduta em cada um dos casos, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade do ato administrativo (id. 114640416).

O Município de Rondonópolis apresentou impugnação aos embargos e arguiu a preliminar de intempestividade do depósito e do ajuizamento dos embargos.

No mérito, asseverou a impossibilidade de reavaliação do mérito administrativo e que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada. Disse que não há que se falar em qualquer existência de vício, estando todos os requisitos da CDA em observância aos requisitos legais. Afirmou que a penalidade administrativa decorre da constatação de infração às normas de defesa do consumidor. Alegou, ainda, que a multa foi graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Sustentou que não houve qualquer irregularidade nos procedimentos administrativos, motivo pelo qual não há que se falar em anulação ou redução das multas aplicadas. Assim, pugnou pela improcedência do pedido inicial (id. 120846242).

A embargante apresentou manifestação sobre a impugnação apresentada pelo Município (id. 123018978).

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora requereu a realização de prova pericial técnica, consistente na avaliação das acusações que deram origem aos processos administrativos em discussão, de modo a comprovar a regularidade das condutas da ENERGISA junto aos consumidores (id. 123849251).

O Município réu requereu o julgamento antecipado da lide (id. 124773539).

É o relatório.

Decido.

PRODUÇÃO DE PROVAS

A embargante requereu a realização de prova pericial técnica, consistente na avaliação das acusações que deram origem aos processos administrativos em discussão, de modo a comprovar a regularidade das condutas da ENERGISA junto aos consumidores.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de prova pericial, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostram suficientes para o seu deslinde.

Assim, nos termos do art. 920, II, do Código de Processo Civil, passo a julgar antecipadamente a lide.

TEMPESTIVIDADE DA GARANTIA DO JUÍZO

Sustenta o Município de que a embargante não se atentou ao prazo de 05 (cinco) dias estabelecidos para garantir o juízo, ou pagar dívida, nos termos do artigo 8º, da Lei nº 6.830/80.

De fato, o art. 8º da Lei nº 6.830 /1980 prevê o prazo de cinco dias, contados da citação, para o executado pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados na CDA ou para garantir a execução.

Porém, a indicação de bens à penhora pelo devedor realizada extemporaneamente ou a não observância desse artigo, como no caso, acarretará somente a outorga ao credor do direito de nomear bens à penhora (artigo 10, da Lei nº 6.830/1980), mas não impede o executado de interpor embargos à execução.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

A parte autora busca a anulação das multas aplicadas nos mencionados processos administrativos e, alternativamente, a redução da importância arbitrada.

De acordo com a CDA, as multas, objeto da execução, decorrem de 27 (vinte e sete) processos administrativos instaurados por consumidores perante o PROCON versando sobre cobrança irregular, variação de consumo ou danos elétricos, quais sejam: nº 51.003.001.16-0001912, 51.003.001-16-0005129, 51.003.001.17-0003173, 51.003.001.16-0001348, 0116.001.428-8, 51.003.001.17-0000838, 51.003.001-14-0004420, 51.003.001.17-0000907, 51.003.001.16-0002405, 51.003.001.15-0005719, 51.003.001.15-0002908, 51.003.001.16-0001491, 51.003.001.16-0001338, 51.003.001.16-0000693, 51.003.001.17-0004269, 51.003.001.16-0000444, 51.003.001.16-0001185, 51.003.01.16-0002059, 51.003.001.15-0005144, 51.003.001.15-0004899, 51.003.001.16-0002437, 51.003.001.16-0002211, 51.003.001.16-0000271, 51.003.001.16-0003838, 51.003.001.16-0001113, 51.003.001.16-0002283 e 51.003.001.16-0003633. São eles:

Reclamação

Consumidor

Reclamação

Valor da Multa

51.003.001.16-0001912

Sebastião Bispo de Sousa

O consumidor contesta a fatura de energia elétrica, do mês de 03/2016, no valor de R$ 1.990,66, por não refletir o verdadeiro consumo.

R$ 10.500,00

51.003.001-16-0005129

Kamylla Gonçalves Duarte

A consumidora apresenta reclamação devido a oscilações na rede elétrica, e por conta disto, ocorreu a queima de sua TV e contesta o indeferimento do seu pedido de ressarcimento.

R$ 8.000,00

51.003.001.17-0003173

José Maria Carneato

O consumidor contesta a fatura de energia elétrica, do mês de 07/2017, no valor de R$ 322,56, por não refletir o verdadeiro consumo.

R$ 90.000,00

51.003.001.16-0001348

Wesley Adevailson Silva Gonçalves

O consumidor contesta as faturas de energia elétrica, dos meses de 01/2016 e 02/2016 (duas faturas), nos valores de R$ 185,59, R$ 210,08 e R$ 133,44, por não refletir o verdadeiro consumo.

R$ 16.666,66

0116.001.428-8

Franciele da Silva Cardoso

A consumidora contesta a fatura de energia elétrica, do mês de 03/2016, no valor de R$ 440,97, por não refletir o verdadeiro consumo

R$ 23.333,33

51.003.001.17-0000838

Zilma Ribeiro de Souza Favretto

A consumidora apresenta reclamação devido a oscilações na rede elétrica, e por conta disto, ocorreu a queima de sua TV e contesta o indeferimento do seu pedido de ressarcimento.

R$ 2.666,70

51.003.001-14-0004420

Almerita Conceição do Amor Divino

O consumidor contesta as faturas de energia elétrica, dos meses 09/2014 e 10/2014, nos valores de R$ 277,89 e R$ 385,80, respectivamente, por não refletir o verdadeiro consumo.

R$ 7.000,00

51.003.001.17-0000907

Claudia Aparecida Leite

A consumidora contesta a fatura de energia elétrica, do mês de 03/2017, no valor de R$ 3.632,99, por não refletir o verdadeiro consumo.

R$ 17.500,00

51.003.001.16-0002405

Tania Mara Chavarelli Cassere

A consumidora contesta as faturas de energia elétrica, dos meses 04/2016 e 05/2016, nos valores de R$ 915,11 e R$ 882,88, respectivamente, por não refletir o verdadeiro consumo.

R$ 9.375,00

51.003.001.15-0005719

Candemar José Batista de Oliveira

O consumidor contesta a fatura de energia elétrica, do mês 10/2015, no valor de R$ R$18.216,18, por não refletir o verdadeiro consumo.

R$ 7.000,00

51.003.001.15-0002908

Deusdete Deodato Santana

O consumidor contesta a fatura de energia elétrica, do mês de 06/2015, uma vez que seu consumo passou a ser de 280 kWH e não reflete o verdadeiro consumo

R$ 7.000,00

51.003.001.16-0001491

Darcy da Silva Teles

A consumidora contesta as faturas de energia elétrica, dos meses de 03/2016 e 02/2016, nos valores de R$ 603,89 e R$ 576,99, por não refletir o verdadeiro consumo.

R$ 16.666,66

51.003.001.16-0001338

Lucimara Cirilo Sato

A consumidora contesta a fatura de energia elétrica, do mês 11/2015, no valor médio de R$ 3.000,00, por não refletir o verdadeiro consumo.

R$ 23.333,33

51.003.001.16-0000693

Marivone Pagnussat Sergi

A consumidora contesta as faturas de energia elétrica, dos meses 10/2015, 11/2015 e 12/2015, nos valores de R$ 286,59, R$ 535,15 e R$ 736,95, respectivamente, por não refletir o verdadeiro consumo.

R$ 10.500,00

51.003.001.17-0004269

Adilson Santana Aguiar

O consumidor contesta a fatura de energia elétrica do mês 09/2017, no valor de R$ 2.530,97, por não refletir o verdadeiro consumo.

R$ 10.500,00

51.003.001.16-0000444

Ilario Huppes

O consumidor contesta a fatura de energia elétrica, do mês 12/2015, no valor de R$ 822,99, por não refletir o verdadeiro consumo.

R$ 14.000,00

51.003.001.16-0001185

João Verginio Ferreira

O consumidor contesta a fatura de energia elétrica, do mês 02/2016, no valor de R$ 156,63, por não refletir o verdadeiro consumo.

R$ 16.666,66

51.003.01.16-0002059

Alex Sandro Barbosa Alves

O consumidor contesta a fatura de energia elétrica do mês 04/2016, no valor de R$ 1.658,69, por não refletir o verdadeiro consumo

R$ 10.500,00

51.003.001.15-0005144

Laura Elisa Ribeiro

A consumidora contesta a fatura de energia elétrica, do mês 10/2015, no valor de R$ 1.881,35, por não refletir o verdadeiro consumo. E, também, apresenta reclamação devido a oscilações na rede elétrica que ocasionaram a queima de eletrodomésticos.

R$ 30.000,00

51.003.001.15-0004899

Kassia Santos de Araujo

A consumidora apresenta reclamação devido a oscilações na rede elétrica ocorreu a queima de sua geladeira e contesta o indeferimento do seu pedido de ressarcimento.

R$ 7.000,00

51.003.001.16-0002437

Alex Sandro Barbosa Alves

O consumidor contesta a fatura de energia elétrica do mês 04/2016, no valor de R$ 352,95, por não refletir o verdadeiro consumo.

R$ 12.000,00

51.003.001.16-0002211

Nadya Karina Cavalcante Saravy

A consumidora contesta a fatura de energia elétrica, do mês de 04/2016, no valor de R$ 377,64, por não refletir o verdadeiro consumo.

R$ 14.000,00

51.003.001.16-0000271

Marley Serafim de Souza

O consumidor contesta as faturas de energia elétrica, dos meses 11/2015 e 12/2015, nos valores de R$ 290,57 e R$ 358,08, respectivamente, por não refletir o verdadeiro consumo.

R$ 14.000,00

51.003.001.16-0003838

Wesley Augusto da Silva

O consumidor apresenta reclamação em razão de suposta contestação de faturas de energia elétrica, dos meses de 09/2017 e 10/2017, nos valores de R$ 590,78 e R$ 603,03.

R$ 80.000,00

51.003.001.16-0001113

Paula Adriana Duarte Soares Figueira

A consumidora apresenta reclamação devido a oscilações na rede elétrica, ocorreu a queima de seu ar condicionado e adega. Por fim, contesta o indeferimento do seu pedido de ressarcimento.

R$ 10.500,00

51.003.001.16-0002283

Adelice Moraes de Souza Ga

A consumidora contesta a fatura de energia elétrica, do mês de 04/2016, no valor de R$ 416,33, por não refletir o verdadeiro consumo.

R$ 14.000,00

51.003.001.16-0003633

Joacir Luiz da Silva

O consumidor contesta a fatura de energia elétrica, 07/2016 e 08/2016, nos valores de R$ 614,38 e R$ 625,54, por não refletir o verdadeiro consumo.

R$ 10.000,00

Da análise dos processos administrativos em que os consumidores contestaram o valor da fatura, tanto o consumo mensal como a apuração de eventual diferença de consumo, verifica-se que a ENERGISA informou que efetuou inspeção nas respectivas unidades consumidoras, tendo constatando que a energia medida foi de fato energia efetivamente consumida; e, em outras UC, verificou anormalidades como “medidor danificado/destruído” ou “desvio de energia no ramal de entrada”, ocasião em que foi emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI para apuração da irregularidade e recuperação de consumo.

Quanto aos processos administrativos em que apontam danos elétricos, em decorrência de oscilação de energia, a embargante informou que nas datas indicadas pelos consumidores não constatou nos seus sistemas internos nenhuma perturbação do sistema elétrico capaz de gerar a queima do aparelho eletrônico. Esclareceu, ainda, que, conforme art. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, para haver o ressarcimento deve ser encontrado registro de ocorrências no sistema, capaz de comprovar o nexo causal, o que não ocorreu.

Portanto, os elementos encartados aos autos não demonstram qualquer ilícito praticado pela empresa embargante em relação aos noticiados nas referidas reclamações.

Ocorre que as reclamações prosseguiram e mesmo apresentado defesa e informações acerca da reclamação de cada consumidor, a reclamada foi multada em todos os casos.

Como se vê, a origem das reclamações foi esclarecida em cada caso, não sendo, ainda, encontrada qualquer ilicitude na conduta da empresa reclamada que justificasse a penalidade aplicada.

Importante asseverar que, como é cediço, não cabe ao Poder Judiciário adentrar a análise do mérito dos atos administrativos, devendo restringir-se, em suma, ao exame de sua legalidade e aos limites do exercício do poder de polícia.

De outro lado, sabe-se também que o PROCON, na qualidade de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para aplicar penalidades administrativas previstas em Lei.

Contudo, para o exercício dessa atribuição, deve o PROCON apurar convincentemente as infrações à Legislação Consumerista, o que, na hipótese dos autos, não ocorreu.

Ressalta-se que a simples ausência de acordo e o descontentamento do consumidor em relação às informações prestadas, por si só, não se consubstanciam em infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Na verdade, não concordando os consumidores com as informações recebidas, cabia-lhe recorrer ao Judiciário a fim de assim instaurar o contraditório e requerer o direito que entendesse devido, principalmente nos casos que apontam variação de consumo e danos por queda de energia elétrica, cujos fatos dependem de prova técnica para embasar uma condenação segura.

Em casos semelhantes assim já decidiu o TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO – MÉRITO - MULTA PROCON – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS - CONSTATADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM PARTE DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2º, DO DECRETO 2.181/1997 — POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPROVIDO – RECURSO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. “O prazo previsto no art. 8º, caput, da Lei 6.830/80 não possui caráter preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora. Ainda que o depósito realizado pelo embargante para garantia do juízo tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8º, caput, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de embargos, cujo prazo é regulado pelo art. 16 do mesmo diploma legal.” (TJ-MT - AC: 10061003520188110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/09/2019) 2. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a ausência de motivação, os processos administrativos que resultaram na aplicação de multas devem ser anulados. 3. “Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º da Lei Federal nº 8.078/90 e artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação.” (TJ-MT 10224242020178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2021) 4. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar o valor exorbitante da multa aplicada. 5. Recurso Energisa S.A desprovido, recurso do Município de Rondonópolis parcialmente provido (TJ-MT 10061271820188110003 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/05/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO – MÉRITO - MULTA PROCON – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS – CONSTATADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM PARTE DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS – RECURSO ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPROVIDO – RECURSO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS DESPROVIDO.
1. “O prazo previsto no art. 8º, caput, da Lei 6.830/80 não possui caráter preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora. Ainda que o depósito realizado pelo embargante para garantia do juízo tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8º, caput, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de embargos, cujo prazo é regulado pelo art. 16 do mesmo diploma legal.” (TJ-MT - AC: 10061003520188110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/09/2019) 2. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a ausência de motivação, os processos administrativos que resultaram na aplicação de multas devem ser anulados. 3. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar o valor exorbitante da multa aplicada. 4. Recurso Energisa S.A desprovido, recurso do Município de Rondonópolis desprovido (TJ-MT 10065559720188110003 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/12/2022).

Com efeito, a fundamentação legal utilizada nas decisões administrativas é equivocada, na medida em que não foram demonstradas qualquer prática abusiva ou inadimplemento dos deveres de consumo por parte da empresa embargante.

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os embargos à execução ajuizados por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – ENERGISA
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
para declarar a nulidade das

CDAs de nº

1534/2022, 1536/2022, 1538/2022, 1539/2022, 1540/2022, 1541/2022, 1542/2022, 1543/2022, 1544/2022, 1545/2022, 1546/2022, 1547/2022, 1549/2022, 1550/2022, 1553/2022, 1555/2022, 1556/2022, 1558/2022, 1559/2022, 1560/2022, 1561/2022, 1562/2022, 1563/2022, 1564/2022, 1565/2022, 1566/2022 e 1567/2022, ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicadas nos respectivos processos administrativos, e, consequentemente, julgar extinta a execução fiscal nº
1030687-82.2022.8.11.0003
.

Independentemente do trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos da referida execução.

Condeno o embargado, na forma do art. 82, § 2º, do CPC e art. 3º, I, parte final, da Lei Estadual nº 7.603/01, ao pagamento das despesas adiantadas pela embargante, como custas judiciais (R$ 13.014,83 – id. 115218294), além daquelas decorrentes da manutenção do seguro garantia oferecido como garantia na execução, devidamente comprovadas.

No caso, o proveito econômico corresponde a R$
650.741,44
(492,98 salários mínimos), de modo que ultrapassa a faixa dos
incisos I
do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (200 SM), devendo ser aplicado o
inciso II
do mesmo artigo.

Por essa razão, considerando o percentual mínimo aplicado nos incisos I e II do parágrafo 3º do artigo 85, condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de
R$ 57.327,60 (cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta centavos),
o que equivale a
43,43 salários mínimos
(20 SM da primeira faixa + 23,43 da segunda faixa), conforme demonstração a seguir:

PROVEITO

ECONÔMICO EM SM

PERCENTUAL MÍNIMO

HONORÁRIO EM SM

1ª FAIXA
492,98
– 200

10% de 200

+ 20

2ª FAIXA
292,98

8% de 292,98

+ 23,43

43,43

Valor dos Honorários

R$ 57.327,60

(43,43x R$ 1.320,00)

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, como os honorários foram fixados em quantia certa, o termo inicial da correção monetária (IPCA – E) é a
data do arbitramento dos honorários
, e os juros de mora (
índice de remuneração da caderneta de poupança),
a
partir da data do trânsito em julgado da decisão
, nos termos do artigo 85, §16, do CPC.

Esta sentença está sujeita a reexame necessário, de modo que, não interposta a apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do artigo 496, I, do CPC.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”

A parte recorrente alega, preliminarmente,
a intempestividade dos Embargos à Execução, sob o fundamento de que o prazo questionado não diz respeito ao da apresentação dos Embargos, e sim, do prazo constante no artigo 8º da Lei n° 6.830/80, o qual dispõe que o executado será citado para pagar a dívida ou garantir a execução em 05 (cinco) dias e, restando garantida a execução extemporaneamente, os embargos não deveriam sequer ter sido recebidos.

No mérito, alega, em síntese: - a validade dos atos administrativos, uma vez que eles gozam de presunção “
juris tantum
” de legalidade, legitimidade e veracidade, sendo que é possível refutá-la por meio de prova contrária, porém a apelada não fez qualquer prova da nulidade dos atos ora realizados; - inexistência de violação ao princípio da motivação, pois as multas encontram-se devidamente fundamentadas; bem como não possuem efeito confiscatório e a sanção administrativa não se confunde com sanção civil (art. 56,
caput
, do CDC);

Acrescenta ainda, que houve violação ao princípio da separação dos poderes, sendo vedado ao Poder Judiciário proceder à reavaliação do mérito dos processos administrativos; e pelo princípio da causalidade, a condenação ao pagamento de honorários deve recair sobre a apelada, uma vez que o apelante não deu causa ao processo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“(...)
Isto posto, requer-se às Vossas Excelências o recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, reformando in totum a decisão ora recorrida, para que seja dado prosseguimento ao feito até seus ulteriores termos, por se tratar de medida de inteira e necessária
JUSTIÇA(...)”

Contrarrazões (ID. 200690386).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Francisco Rogério Barros
, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 1008330-74.2023.8.11.0003 ajuizado em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,MT,
em trâmite
na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, julgou procedente o feito (ID. 200690381)
.

O fato jurídico-processual revela que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

ajuizou, em
13.12.2022
,
a ação de execução fiscal n.º 1030687-82.2022.8.11.0003 em desfavor
da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
visando ao recebimento de crédito
inscrito nas CDAs
1534/2022, 1536/2022, 1538/2022, 1539/2022, 1540/2022, 1541/2022, 1542/2022, 1543/2022, 1544/2022, 1545/2022, 1546/2022, 1547/2022, 1549/2022, 1550/2022, 1553/2022, 1555/2022, 1556/2022, 1558/2022, 1559/2022, 1560/2022, 1561/2022, 1562/2022, 1563/2022, 1564/2022, 1565/2022, 1566/2022, 1567/2022
,
cujo valores alcançavam, à época, a importância de

R$
650.741,44 (seiscentos e cinquenta mil e setecentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos)
.

Citada, a parte executada apresentou seguro garantia com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Na petição inicial, suscita, em resumo, que a exigência das penalidades aplicadas e seu montante, é improcedente, seja pela patente nulidade dos processos administrativos respectivos, seja por serem indevidas e exageradas em seu mérito.

Posteriormente, em
20.10.2023
, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão autoral (ID. 200690381).

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifo nosso)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise do REEXAME NECESSÁRIO em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

DA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

O Município apelante argui intempestividade dos Embargos à Execução opostos pela apelada
ENERGISA S/A
, argumentando que o prazo questionado não diz respeito ao da apresentação dos Embargos e, sim, ao prazo contido no art. 8º da Lei n.º 6830/80, dispondo que o executado será citado para pagar a dívida ou garantir a execução em 05 (cinco) dias, de modo que restou garantida a execução extemporaneamente e, de consequência, os embargos não deveriam sequer ter sido recebidos.

Sem razão, contudo, esse argumento, isso porque, para a definição do “
dies a quo”
do prazo para a interposição de Embargos à Execução Fiscal, não se leva em consideração o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, nos termos do art. 8º da Lei de Execuções Fiscais, mas sim o prazo de 30 (trinta) previsto no art. 16 da Lei em comento, que se inicia a partir da intimação do depósito ou da juntada

da prova da fiança bancária ou do seguro garantia ou da intimação da penhora. Veja-se
:

“(...) Art. 16
-
O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
:

I - do depósito;

II -
da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia
; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. (g.n.)

À vista disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que, para que se formalize o prazo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal, deve-se observar a juntada dos documentos indicados nos incisos do artigo 16 da LEF,
in verbis
:

“PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
GARANTIA POR MEIO DE FIANÇA BANCÁRIA. TERMO INICIAL PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. LAVRATURA DE TERMO DE PENHORA. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA.
INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DOS INCISOS II E III DO ART. 16 DA LEI 6.830/80. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 16 da Lei 6.830/80, no seu inciso II, refere-se à juntada da prova da fiança bancária como termo inicial para a oferta de embargos à execução
. Nada obstante, a jurisprudência conjuga a interpretação de tal inciso com o III do mesmo artigo, requestando a lavratura do termo de penhora, da qual o executado deve ser intimado, para que flua o prazo para apresentação de embargos à execução (REsp. 851.476/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ de 24.11.2006, REsp. 1.254.554/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25.08.2011, REsp.461.354/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 17.11.2003, e REsp. 621.855/PB; Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 31.05.2004).

2. Agravo Regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1.156.367/MG, Relator: Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, julgado em 24/9/2013, DJe 22/10/2013) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO. TERMO A QUO PARA O INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS. INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO
. PRECEDENTES.

1. A orientação desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
"o prazo para oposição de embargos inicia-se a partir da intimação do depósito, para que se dê conhecimento ao juiz e ao exequente do ato praticado. Precedentes:
(REsp 1.254.554/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2011), (AgRg no Ag 1.192.587/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 23/3/2010) e (EREsp 1.062.537/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 4/5/2009)" (REsp 1.506.980/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/3/2015).

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no Recurso Especial n. 1.472.989 - SE, Relator: Min.
Og Fernandes
, Segunda Turma, julgamento: 20/4/2017; DJe: 02/05/2017) (g.n.)

Outrossim, sabe-se que o art. 8º,
caput,
da Lei n.º 6.830/80 não apresenta prazo preclusivo para a oposição de Embargos à Execução, pois se trata de norma que visa à mera constituição do devedor em mora.

Destarte, ainda que a apólice-seguro garantia realizado pela parte embargante tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8º,
caput
, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de Embargos, como pretende o Município apelante, cujo prazo é regulado pelo art. 16 da Lei n.º 6.830/80.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
EMBARGOS
À EXECUÇÃO
FISCAL
-
PRELIMINAR
-
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS
-
REJEIÇÃO
-
MÉRITO
-
MULTA APLICADA PELO PROCON
-
POSSIBILIDADE
-
PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
-
SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

1.
O prazo previsto no art. 8º, caput, da Lei 6.830/80 não possui caráter preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora.

2. Ainda que o depósito realizado pelo embargante para garantia do juízo tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art.8º, caput, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta
a possibilidade de oposição de embargos, cujo prazo é regulado pelo art.
16 do mesmo
diploma legal.

3. Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há falar-se em nulidade.” (TJ-MT - AC: 10061003520188110003 MT, Relatora:
Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, julgamento
: 20/08/2019, Vice-Presidência,
publicação
: 06/09/2019)
(g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 16, I, DA LEF - MULTA APLICADA PELO PROCON - MÉRITO ADMINISTRATRIVO - DISCRICIONARIEDADE DO ATO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - LIMITAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADES - REALIZAÇÃO DE ACORDO OU DE ATENDIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSUMERISTA - FATO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INCIDÊNCIA DE PENALIDADE PECUNIÁRIA - PRECEDENTES DESTA CORTE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Nos termos do art. 16, I, da Lei n. 6.830/80, o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua garantia do débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal garantia. (...)” (TJMT, Apelação Cível n. 1002603-13.2018.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator:

Marcio Aparecido Guedes
,
julgado em 01/12/2021
)(g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS - REJEIÇÃO - MÉRITO - MULTA PROCON - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS - CONSTATADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM PARTEDAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS - RECURSO ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPROVIDO - RECURSO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS DESPROVIDO.

1. “
O prazo previsto no art. 8º, caput, da Lei 6.830/80 não possui caráter preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora
. Ainda que o depósito realizado pelo embargante para garantia do juízo tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8º, caput, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de embargos, cujo prazo é regulado pelo art. 16 do mesmo diploma legal (...).”
[
TJ-MT - AC: 10061003520188110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/09/2019
] (
TJMT, Apelação Cível n. 1006555-97.2018.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator:
Dr. Agamenon Alcântara Moreno Jún
ior,

julgamento: 13/12/2022) (g.n.)

No presente caso, verifica-se que a Embargante, ora apelada, foi citada do processo Execução Fiscal 1030687-82.2022.811.0003 em
16.02.2023

(ID. 110987410 - autos originários), garantiu o juízo no dia
01.03.2023
(ID. 111140623 - autos originários) e opôs o Embargos à Execução no dia
10.04.2023
(ID. 200690674 - destes autos).

Assim, os Embargos encontram-se tempestivos, pois foram oferecidos no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da juntada do seguro garantia, art. 16, inciso II da LEF.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

A parte apelante busca a reforma da sentença que declarou a nulidade das multas aplicadas nos mencionados processos administrativos.

Ao analisar as CDAs n.º 1534/2022, 1536/2022, 1538/2022, 1539/2022, 1540/2022, 1541/2022, 1542/2022, 1543/2022, 1544/2022, 1545/2022, 1546/2022, 1547/2022, 1549/2022, 1550/2022, 1553/2022, 1555/2022, 1556/2022, 1558/2022, 1559/2022, 1560/2022, 1561/2022, 1562/2022, 1563/2022, 1564/2022, 1565/2022, 1566/2022 e 1567/2022, constantes na Execução Fiscal n.º 1030687-82.2022.8.11.0003, verifica-se que foram observados, estritamente, os requisitos formais delineados no art. 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/80 e art. 202, do Código Tributário Nacional, na medida em que indicam o processo administrativo, o número e a data da inscrição do débito em dívida ativa, o nome do devedor e seus respetivos dados, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e o fundamento legal da dívida, consoante ID. 106084839 – dos autos principais
.

Desse modo, constata-se que as referidas CDAs são válidas e exigíveis, porquanto observadas todas as formalidades legais para sua constituição, não subsistindo a tese da alegada nulidade formulada pela Energisa nos Embargos à Execução.

A propósito, já decidiu esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO - MULTA PROCON - CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - AFASTADA - NULIDADE DAS CDA’S- INCONSTITUCIONALIDADE LEI DA FILA - PRECEDENTE DO STF - AFASTADAS - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
As CDA’s são válidas e exigíveis, quando observadas todas as formalidades legais para sua constituição, não subsistindo a tese de nulidade
.. (...) N.U 1012374-15.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/03/2022, publicado no DJE 23/03/2022)(g.n.)

Quanto ao argumento da inexistência de violação ao princípio da motivação, verifico que também assiste razão ao apelante, pois as decisões se mostraram suficientemente fundamentadas, com exposição dos motivos, respeitando o devido processo legal e pautando-se no princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme número identificador das cópias das decisões proferidas nos processos administrativos juntadas aos autos, a saber:

- Processo Administrativo n.°
51.003.001.16-0001912
(ID. 200690680)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001-16-0005129
(ID. 200690681)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001.17-0003173
(ID. 200690682)

-Processo Administrativo n.°
51.003.001.16-0001348
(ID. 200690683)

- Processo Administrativo n.° 51.003.001.
16.0001428
(ID. 200690684)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001.17-0000838
(ID. 200690685)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001-14-0004420
(ID. 200690686)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001.17-0000907
(ID. 200690687)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001.16-0002405
(ID. 200690688)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001.15-0005719
(ID. 200690689)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001.15-0002908
(ID. 200690690)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001.16-0001491
(ID. 200690691)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001.16-0001338
(ID. 200690692)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001.16-0000693
(ID. 200690693)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001.17-0004269
(ID. 200690694)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001.16-0000444
(ID. 200690695)

- Processo Administrativo n.º
51.003.001.16-0001185
(ID. 200690696)

- Processo Administrativo n.°
51.003.01.16-0002059
(ID. 200690697)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001.15-0005144
(ID. 200690698)

-
Processo Administrativo n.°
51.003.001.15-0004899
(ID. 200690699)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001.16-0002437
(ID. 200690350)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001.16-0002211
(ID. 200690351)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001.16-0000271
(ID. 200690352)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001.16-0003838
(ID. 200690353)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001.16-0001113
(ID. 200690354)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001.16-0002283
(ID. 200690355)

- Processo Administrativo n.°
51.003.001.16-0003633
(ID. 200690356)

No mais, verifica-se que em nenhum momento o magistrado
a quo
apontou quaisquer nulidades pertinentes a dispositivos legais, como se observa da sentença constante no ID. 200690381, mas pautou que
“(...)os
elementos encartados aos autos não demonstram qualquer ilícito praticado pela empresa embargante em relação aos noticiados nas referidas reclamações.

Ocorre que as reclamações prosseguiram e mesmo apresentado defesa e informações acerca da reclamação de cada consumidor, a reclamada foi multada em todos os casos.

Como se vê, a origem das reclamações foi esclarecida em cada caso, não sendo, ainda, encontrada qualquer ilicitude na conduta da empresa reclamada que justificasse a penalidade aplicada.”

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC
.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que
não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...].

(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
.

(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise dos procedimentos administrativos em questão, nota-se que
foram oportunizados à parte apelada a manifestar-se em todas as fases dos procedimentos, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma
, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em comento
ou a multa pecuniária aplicada.

Não obstante a irresignação da apelada/infratora de que os valores das multas administrativas são excessivos, está claro que a aplicação dessas penalidades atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação das penas administrativas em questão.

A respeito desta questão:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - SENTENÇA QUE REDUZ O SEU VALOR - INVIABILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO - APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO - APELO DO REQUERENTE PREJUDICADO.
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele
.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário
.” (N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 26/02/2022) (g.n.)

Por outro lado, cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir, tão-somente, se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Do que foi exposto acima e das cópias dos atos praticados nos processos administrativos, não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor e que o processo administrativo observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa.

Logo, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade dos créditos cobrados no Executivo Fiscal como decidiu a juízo
a quo
.

Partindo dessas premissas, a reforma da sentença, com o reconhecimento da legalidade dos processos administrativos é medida que se impõe.

Quanto ao prequestionamento
, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com relação aos honorários advocatícios arbitrados de forma equitativa, insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 1.076, dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

“1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito, mister se faz registrar que, quando o dispositivo legal acima transcrito consigna "proveito econômico inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide, não sendo a circunstância dos autos.

Na hipótese
,
para o arbitramento dos honorários sucumbenciais,
devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do CPC
, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n.º 1.076, no caso em comento não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) ”. (grifos nossos)

Ademais, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter se pronunciado no sentido de aplicar o §8.º, do artigo 85, do CPC, por analogia, aos casos em que a causa possui elevado valor e a utilização dos percentuais previstos no §3.º, do mesmo artigo, demonstrasse ser desproporcional, a 4ª Turma desse Tribunal, por decisão unanime, no julgamento do REsp n.º 1711273/DF, resolveu majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados por equidade, à importância de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nesse julgado, o entendimento da Corte Superior foi de que, embora a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, devendo ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Confira-se a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015,
na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal.
Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.

2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)”. (grifos nossos)

Portanto, concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, implica em violação aos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, no presente caso, os honorários devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente
, com as devidas atualizações monetárias.

Ressalto que, considerando que o apelado saiu vencido no presente
recurso
, o ônus da sucumbência fixado pelo juízo
a quo
deve ser invertido
.

Pelo o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade dos Embargos à Execução arguida
pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em reexame necessário,
RETIFICO A SENTENÇA
nos termos acima mencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024